Tribunal: TJDFT
Processo: 0742392-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742392-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AYANA BEATRIZ MATOS BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de AYANA BEATRIZ MATOS BORGES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que no cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0714815-95.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação, determinou a expedição de requisitórios, nos seguintes termos (ID 212313805 na origem): Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por AYANA BEATRIZ MATOS BORGES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 7.544,42 (sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, quarenta e dois centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic, falta de indicação da data de atualização dos cálculos pelo autor, dos juros utilizados e erro no somatório dos valores. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Indicou o valor que entende devido/incontroverso. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. 1) DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. 2) DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 3) DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. 4) ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 5) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, reconheço que o autor aplicou a taxa Selic da forma correto, como previsto na EC 113/2021 e Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 6) EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULO O Distrito Federal alegou excesso de execução porque o autor "não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação)”, além disso, erro na forma de utilização da taxa Selic, informou também que a parte não apresentou em sua petição qual o mês e ano para atualização, razão pela qual foi utilizado com base o mês e ano da petição. Disse, ainda que a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo e que fora incluída gratificação natalícia em dezembro do respectivo exercício. Sobre esse tema a parte autora, instada a se manifestar após a impugnação, esclareceu que os cálculos abarcaram os valores devidos a título de reajuste e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022, que em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021). Sem razão o Distrito Federal. Nota-se pela planilha juntada que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros contendo os índices considerados pelo autor. O índice de correção foi o fixado no título executivo e nele não houve previsão de decréscimo de juros posteriores à citação. Os juros e correção a serem aplicados são os legais e fixados no título executivo, não havendo que se falar em decréscimo, mas apenas de aplicação do índice a cada rubrica cobrada. O alegado erro de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima, estando correta a forma de aplicação utilizada pela parte autora. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender, sem sombra de dúvida, que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Não há erro no somatório do subtotal 1 e 2. Basta verificar que o subtotal 1 e 2 apresentam os valores históricos e logo à frente de cada um desses valores históricos, os valores corrigidos que somados perfazem o campo da tabela que acompanha inicial de nome “Valor da Execução”, portanto, corretos, motivo pelo qual rejeito alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2. Esclareço que o título executivo deferiu a inclusão da gratificação natalina quando deferiu os reflexos oriundo da diferença encontrada como se nota pelo trecho que transcrevo: "(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”." Portanto, esta verba (gratificação natalina) deve constar no cálculo por estar previsto no título executivo judicial. Assim, não há erro nos cálculos da parte autora, de modo que homologo os valores cobrados na planilha de ID 205802138 e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. 1) DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. 2) DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, se não juntado contrato, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. 3) DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até julho de 2024: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome de AYANA BEATRIZ MATOS BORGES - CPF: 056.209.093-28, devidamente representado FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822, no montante de R$ 6.858,56 (seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, cinquenta e seis centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, ID 205802125 os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822, no montante de R$ 685,86 (seiscentos e oitenta e cinco reais, oitenta e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento dos RPV’s, os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se. O Agravante pleiteia o sobrestamento do presente feito até o ulterior julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa. Além disso, alega inexigibilidade do título executivo, violação ao Tema 864, sobretudo em face de ausência de dotação orçamentária, além de excesso de execução em virtude, principalmente, do modo de incidência da taxa Selic, por entender que se trata de correção capitalizada, acarretando bis in idem. Argumenta que a Resolução n. 303/CNJ, utilizado para corroborar a decisão recorrida, não tem aplicabilidade no caso dos autos, pois é atinente à forma de atualização de precatórios. Assim, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ padeceria de inconstitucionalidade. O Agravante alega que haverá efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal no caso de aplicação da SELIC nos termos determinado, pois no momento de elaboração da peça orçamentária não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado que já vem incorporando os juros moratórios. Com isso, o Agravante entende que o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da natureza do Agravante. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Primeiramente não é o caso de suspender a ação na origem, pois a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 teve pedido liminar indeferido, além de, por ser uma ação de desconstituição, demanda dilação própria, sendo que parte dos pontos aqui alegados pelo Agravante estão sendo tangenciados lá. Com isso, dada a prevalência da sentença atacada pela rescisória, não se depreende das alegações do Agravante motivação hábil a ensejar a suspensão do processo até julgamento da rescisória. Aos Tribunais cabe uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários, razão pela qual não se faz necessário sobrestar o feito até o julgamento da ação rescisória em curso. Além disso, ao contrário do que alega em sua peça, o debate sobre anatocismo guarda esteio na EC no113/2021 e na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, ambas vedando cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Como ressalta a decisão agravada, inexiste acumulação de juros e juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, pois a própria SELIC afastaria, em tese, outros índices. Além disso, já houve fixação dos índices, a partir dos Temas 864 e 1170. Além disso, não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos a partir dos quais possa se inferir que o Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo, até porque o feito, na origem, ainda segue com os autos indo para a Contadoria. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024 13:03:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador